Tribunal: TJDFT
Processo: 0702426-72.2024.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702426-72.2024.8.07.0020 RECORRENTE: BRUNO MUSSI SARKIS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ESTELIONATO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. ART. 41 DO CPP. OBSERVÂNCIA. JUSTA CAUSA EVIDENCIADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU ATIPICIDADE. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO EVIDENCIADO. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. INIMPUTABILIDADE. DOENÇA. REQUISITOS LEGAIS. NÃO DEMONSTRADOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática dos crimes previstos nos artigos 171, caput, e 171, § 4o, na forma do art. 71, caput, todos do Código Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Analisar: (i) se foram observados os requisitos do art. 41 do CPP; (ii) suficiência das provas para sustentar o decreto condenatório; (iii) comprovação do elemento subjetivo do tipo (dolo); (iv) se é cabível a aplicação do art. 26 do CP, em razão da suposta imputabilidade do acusado. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Afasta-se a alegação de inépcia quando a denúncia narra os fatos criminosos com todas as circunstâncias necessárias para delimitar a imputação e assegurar o devido exercício da ampla defesa – cumprindo, a rigor, o teor do art. 41, CPP. Ademais, a superveniência do édito condenatório torna preclusa a alegação de inépcia da denúncia quando suscitada após a sentença penal. Precedentes. Preliminar rejeitada. 4. Não há como prosperar a tese de insuficiência de provas ou atipicidade da conduta, porquanto o conjunto probatório coligido ao feito evidencia que o acusado, agindo com dolo, obteve para si vantagem indevida, induzindo as vítimas a erro, devendo, desse modo, ser mantida a sentença que o condenou como incurso nas penas do crime de estelionato. 5. O delito de estelionato, tipificado no artigo 171 do Código Penal, caracteriza-se quando o agente obtém, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo da vítima, induzindo-a ou mantendo-a em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento. 5.1. O elemento subjetivo do estelionato é o dolo, que deve ser anterior ao emprego do meio fraudulento. E, para além da intenção de obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, o crime de estelionato exige que tal obtenção de lucro ilícito se realize por meio da indução ou da manutenção da vítima em erro, mediante qualquer meio fraudulento, o que restou evidenciado na hipótese dos autos. 6. A análise acerca da sanidade/imputabilidade do acusado não pode ser feita com base em meras alegações, pois depende da instauração de incidente próprio. 7. Eventual pedido de concessão da gratuidade de justiça deve ser deduzido perante o juízo da execução criminal. IV. DISPOSITIVO 8. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 171, caput e § 4o, art. 71; CPP, art. 386, incisos III, V e VI, art. 41, art. 569. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1204392, 20191010003155APR, Relator: JAIR SOARES, Revisor: MARIA IVATÔNIA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 26/9/2019, publicado no DJE: 1/10/2019. Pág.: 148/156; STJ, AgRg nos EREsp n. 1.200.213/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 22/5/2019, DJe de 27/5/2019. O recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos seguintes dispositivos: a) artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal, e 489 do Código de Processo Civil, sustentando nulidade do acórdão por fundamentação insuficiente; b) artigo 1.013 do CPC, afirmando erro na valoração das provas, sendo necessária sua absolvição. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489 do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.634.673/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Em relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação, porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). No que se refere à suposta negativa de vigência ao artigo 1.013 do CPC, também não cabe subir o inconformismo, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal de absolvição por erro na apreciação das provas, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016